Tribunal: TJMT
Processo: 1027520-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027520-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLITO CELESTINO DA SILVA - CPF: 716.122.851-47 (EMBARGANTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), Antônio Natalino da Silva (EMBARGADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), Valdevino da Silva Gomes - Valdir (EMBARGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), VALDEVINO DA SILVA GOMES - CPF: 523.198.651-87 (EMBARGADO), ANTONIO NATALINO DA SILVA - CPF: 314.370.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NATALINO DA SILVA - CPF: 314.370.281-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de aclaratórios interpostos por
CARLITO CELESTINO DA SILVA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro de fato, que entende caracterizada por interpretação equivocada do acervo probatório. Alega, ainda, que houve omissão, por não ter sido esclarecido se o julgamento ocorreu por unanimidade ou maioria, para efeito do art. 942 do CPC.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, o embargante, a título de erro de fato, almeja o reexame do arcabouço probatório.

Contudo, o acórdão hostilizado analisou com acuidade as provas relevante ao deslinde da lide e enfrentou diretamente as teses ventiladas, embora adotando entendimento desfavorável aos interesses do recorrente.

Assim, não se afigura o alegado erro de fato, tampouco a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - INEXISTÊNCIA. - Recurso destinado a sanar os vícios elencados no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil - Inexistência dos vícios apontados no decisum embargado, que se manifestou de forma clara sobre a matéria questionada - Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade. Mero inconformismo do Embargante - Desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - AI: 00354832820198190000, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 26/04/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

Quanto à alegada omissão, basta consignar que a serventia judicial complementou a certidão indicativa do resultado do recurso de apelação, informando, no id. 137432655, que o recurso teve o provimento negado à unanimidade, o que revela a inaplicabilidade do art. 942 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022